Tribunal: TJSP
Processo: 1009380-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSS – Alegação de que a taxa dos juros remuneratórios do empréstimo consignado em benefício previdenciário contraria a Instrução Normativa do INSS. – Sentença de improcedência – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada que está dentro do limite imposto

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSS – Alegação de que a taxa dos juros remuneratórios do empréstimo consignado em benefício previdenciário contraria a Instrução Normativa do INSS. – Sentença de improcedência – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada que está dentro do limite imposto pela Instrução Normativa do INSS. Sentença mantida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Devolução da importância cobrada indevidamente. PREJUDICADO: Não existem valores cobrados indevidamente para serem restituídos nem na forma simples e nem em dobro.

RECURSO DESPROVIDO.